Tribunal: TJPA
Processo: 0801810-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6119 - RMI - Renda Mensal Inicial
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801810-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: LAURISTON JOSE LUNA GOES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801810-44.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

AGRAVADO: LAURISTON JOSÉ LUNA GOES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA INDISPONIBILIDADE DE BENS DE SERVIDOR QUE RECEBEU ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
E DO
FUMUS BONI IURIS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, A PRIMA FACIE, DA MÁ-FÉ DO AGRAVADO. PRECEDENTES DO STJ.
PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801810-44.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

AGRAVADO: LAURISTON JOSÉ LUNA GOES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos autos o processo nº. 0860676-49.2021.8.14.0301, Ação ordinária interposta em face de LAURISTON JOSE LUNA GOES.

Narra o agravante que ingressou com ação Ordinária, com origem nos autos do processo administrativo nº. 2013/383144, com a finalidade de aplicar o limite de remuneração estabelecido pela Constituição Federal (Art. 37, XI, da CF/88), a partir da constatação de valores excedentes ao teto constitucional percebidos na remuneração do agravado.

Relata que após a perícia do processo acima referido, foi apurado que o agravado no período de NOV/2015 a Julho/2018 o réu/agravado auferiu indevidamente a quantia de R$ 917.998,83 (novecentos e dezessete mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos) acima do limite máximo de remunerações estabelecido pelo Art. 37, XI, da CF/88.

Aduz que com previsão na Emenda nº 41/2013, o redutor constitucional legitimou a devida cobrança, consoante ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que os valores acima do limite de remuneração a partir de 2015 são passíveis de restituição.

Informa que os autos foram distribuídos a 4ª Vara de Fazenda da Capital, o Juízo
a quo
indeferiu a medida cautelar pleiteada. Irresignado com a decisão, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Pleiteia o Agravante a concessão do efeito antecipatório da pretensão recursal, nos moldes do que dispõe o art. 1019, I do NCPC.

Alega que o não deferimento da tutela pleiteada aumenta o risco de dano de difícil reparação ao fundo previdenciário, pois, o agravado ao tomar o conhecimento da ação poderá se desfazer de seu patrimônio, a fim de declarar a impossibilidade de restituição do valor auferido por indisponibilidade patrimonial.

Ressalta que a medida se impõe para evitar desperdício de dinheiro público, o que causa grave risco à estabilidade do Fundo Previdenciário e a ordem econômica estadual.

Assevera que implantou o redutor constitucional nos proventos do réu em março/2018, e ainda foi possibilitado à parte manifesta-se e a interposição de recursos cabíveis na seara administrativa.

Alega que o agravado recebeu valores excedentes ao teto entre Novembro/2015 a Julho/2018, o que torna necessário a restituição, uma vez que, se trata de fundo previdenciário.

Aduz ainda que é insubsistente a alegação de boa-fé do agravado com relação aos valores pagos em excesso a partir de 19 de novembro de 2015.

Esclarece que o STF ao estabelecer que o pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional, afastou qualquer argumento capaz de inibir a limitação dos pagamentos ao teto remuneratório determinado na CRFB/88.

Ressalta que não há dúvidas de que as medidas assecuratórias da eficácia dos pleitos desta ação devem ser efetivadas, por meio da aplicação de Medida Cautelar, consistente na indisponibilidade dos bens do agravado.

Ao final, requereu:

“a) Que seja o presente recurso recebido na forma de agravo de instrumento, nos termos do texto normativo do CPC. Em seguida, que seja conferido o efeito ativo ao recurso, ordenando-se, vide item “1” dos pedidos na exordial: o deferimento da medida cautelar pleiteada, com a consequente declaração de indisponibilidade de bens do réu até o montante de R$ 917.998,83 (novecentos e dezessete mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos);

b) A intimação do patrono da agravada, para, querendo, responder aos termos do presente agravo, no prazo legal, consoante o art. 1.019, II, CPC/2015;

c) Que esta Corte dê provimento ao recurso, para cassar a decisão do Juízo de 1º Grau mantendo-se a medida cautelar pleiteada com o fito de resguardo à coisa pública.”

A parte agravada não apresentou contrarrazões. ID 9504682.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, com base no disposto no art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801810-44.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

AGRAVADO: LAURISTON JOSÉ LUNA GOES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
.

In casu
, observa-se que o agravante pleiteia a decretação de indisponibilidade de bens do agravado, no importe de
R$ 917.998,83 (novecentos e dezessete mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos).

O Magistrado
a quo
, acertadamente, indeferiu a tutela antecipada, considerando a ausência da plausividade do direito invocado, uma vez que não restou comprovado a má-fé do agravado, seguindo entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que não cabe ressarcimento ao erário de valor recebido de boa-fé por servidor.

Segue julgados com relação ao tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agrava-se de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela UNIÃO, com fundamento na alínea a do art. 105, III da Constituição Federal, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo TRF da 1a. Região, assim ementado: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DA VANTAGEM DOS DÉCIMOS INCORPORADOS. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE. VERBA ALIMENTAR PERCEBIDA DE BOA-FÉ. 1. Pagamento de salário decorrente de erro da administração não está sujeito à devolução ao erário. 2. Recebidos de boa-fé pelo apelante, tendo em vista que o pagamento foi efetuado pela Administração sem a participação do beneficiário, em decorrência de erro, como claramente ficou demonstrado nos autos, fica afastada a necessidade de restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente. (STJ - AREsp: 500240 DF 2014/0081524-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 16/03/2018)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido da impossibilidade de restituição de valores pagos a Servidor Público ou Pensionista Previdenciária de boa-fé, por conta de erro operacional da Administração Pública, em virtude do caráter alimentar da verba. Precedentes: AgInt no REsp. 1.742.684/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 21.9.2018; REsp. 1.707.241/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.9.2018. 2. Somente se admite a repetição de valores recebidos da Administração, em virtude de erro operacional, quando a situação se mostra irrazoável, como, por exemplo, quando a quantia é tão elevada que não poderia, de forma alguma, ter passado despercebida ao recebedor. 3. Agravo Interno do Estado de Minas Gerais a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1412415 MG 2013/0351957-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018).

Compartilho do entendimento do Magistrado a quo, tendo em vista que para que restem configurados os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada requerida, quais sejam, a Fumus boni iuris e o Periculum in mora, faz necessário pelo menos indícios que possa demonstrar o direito alegado.

No caso, até o momento, não restou configurado que o agravado tenha agido de má-fé ao receber o valor a mais pago pelo Administração Público, assim como não resta verificado que o mesmo esteja na tentativa de dilapidar patrimônio.

A decisão agravada, como dito, segue a linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através do TEMA 531,
“
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

Portanto, para que seja configurado a necessidade de restituição ao erário, faz-se necessária a comprovação da má-fé do servidor.

Desta forma, mesmo tendo o agravado recebido valores acima do teto constitucional, no período de novembro de 2015 a julho de 2018, não restou verificado que o recebimento tenha ocorrido por má-fé do servidor. O pagamento feito pela Administração Pública, gera ao servidor a presunção de legitimidade, portanto, para que haja a restituição do valor, a má-fé do servidor ao receber o valor, deve restar demonstrada de forma irrefutável.

Segue jurisprudência no assunto:

AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. AUTOTUTELA DA ADMINSITRAÇÃO. PODER-DEVER DE REVER OS PRÓPRIOS ATOS.
PAGAMENTO INDEVIDO DE PROVENTOS DE APOSENTADO. RECEBIMENTO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. BOA-FÉ. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE
. VANTAGENS PESSOAIS ANTERIORES À EC 41/2003. INCOERÊNCIA DE INCLUSÃO PARA EFEITOS DE CÁCULO DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. In casu, a Administração verificando que o apelante no período de junho/2008 a março/2009 estava recebendo acima do teto remuneratório previsto na Constituição Federal, restringiu o pagamento a este teto e adotou medida no sentido de descontar dos proventos do apelante parcelas fixadas em 10% de sua remuneração para devolução do importe de R$ 6.973,85 reais que foi pago acima do teto constitucional. 2. Nos termos da Súmula 473 do STF "A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos". 2.1. Legítimo o poder-dever da Administração, no exercício da autotutela, de rever seus próprios atos quando verifica seu erro no pagamento de proventos realizados em desacordo com os limites estabelecidos pela EC 41/2003. 3.
O pagamento de valores recebidos indevidamente acima do teto constitucional por erro exclusivo da Administração gera presunção de legalidade do ato administrativo e, portanto, presunção de boa-fé daquele que o recebe, não havendo se falar em restituição.
3.1
"Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual é incabível a restituição de valores de caráter alimentar percebidos de boa-fé, por servidor público, em virtude de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração.
(...)" ( AgRg no REsp 1128058/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 08/09/2011). 4. Inexistindo comprovação de que as vantagens pessoais, que devem ser desconsideradas do teto remuneratório, seriam anteriores à EC 41/2003, não há como garantir o direito vindicado, especialmente quando se percebe que os valores questionados referem-se a junho/2008 a março/2009 são muito posteriores à EC 41/2003. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 20090111886262 DF 0162358-25.2009.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/01/2012, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2012 . Pág.: 128) (negritei a parte que interessa)

Ademais, trata-se de verba alimentar e restou verificado que atualmente, a Administração Pública já aplicou o redutor constitucional, de forma que o agravado já está recebendo seus proventos com a devida redução, o que não foi feita pelo Agravante anteriormente, portanto, não há que se falar em periculum in mora.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/11/2022